Tribunal: STF
Processo: ADI 4977
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 20-G DA CONSTITUIÇÃO DE RORAIMA, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 31/2012. ADMISSÃO DE EMPREGADO PÚBLICO EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. AÇÃO JULAGDA PROCEDENTE.



    1. Exigência de concurso público para contratação de empregados das sociedades de economia mista estaduais. Art. 37, inc. II, da Constituição da República. Precedentes.



    2. Impossibilidade de reconhecimento da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição da República ou da estabilidade excepcional estabelecida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República. Precedentes.



      3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ressalvados aqueles em regime de serviços prestados contínuos, contratados e investidos até o ano de 2005, na forma da lei, os quais serão considerados estáveis a partir da presente emenda constitucional”, parte final do art. 20-g da Constituição de Roraima, incluído pela Emenda Constitucional estadual n. 31/2012.